Tribunal: STF
Processo: RE 1010402
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO DE LEI, ART. 485, V, DO CPC. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    I - In casu, verifica-se que o requerente utiliza-se da presente rescisória como sucedâneo de recurso, haja vista que debate, em suas razões, as mesmas questões suscitadas, sem êxito, em recursos anteriores.



    II - A 3ª Câmara Cível deste Tribunal deu provimento ao recurso a fim de condenar o Requerente ao pagamento de indenização no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além da obrigação de publicar em jornal de grande circulação o resultado da demanda, acórdão este que transitou em julgado.



    III - Inexiste qualquer violação a literal dispositivo de lei já que a condenação encontra-se balizada nos parâmetros da doutrina e da jurisprudência pátrias.



    IV - Ação Rescisória julgada improcedente de acordo com o parecer ministerial. (p. 48 do documento eletrônico 17).



    Registro que houve a interposição de apelo extremo em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, o qual foi considerado prejudicado pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 22). Isso porque, no julgamento do REsp 1.605.700/MA, de relatoria do Ministro Marcos Aurélio Bellizze, o Superior Tribunal de Justiça - STJ deu parcial provimento ao recurso do Sindicato para devolver os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA para sanar omissão. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão: 



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADA. CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (…)



    Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento para, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, e determinar que outro seja proferido, sanando-se o seu vício, nos termos da fundamentação” (fls. 15-17, doc. 20). (p. 40 do documento eletrônico 22, grifei)



    Por isso, integrou-se, posteriormente, ao acórdão recorrido o julgamento dos embargos de declaração proferidos pelo Tribunal de origem, com a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA INDEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA, DEVENDO O ONÛS DA SUCUMBÊNCIA FICAR A CARGO DO RESCINDENDO”. (p. 38 do documento eletrônico 26)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, IV, XXXV e LXXIV e 220, caput, da mesma Carta. Aduz, ainda, ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e à Súmula 343/STF. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Em relação à assistência judiciária gratuita, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão - TJMA assim se manifestou: 



    “O benefício da assistência gratuita não é exclusivo de pessoas físicas, podendo ser concedido a pessoas jurídicas ou a entidades sem fins lucrativos, desde que reste comprovado que não tem condições de arcas com as custas e despesas processuais [...]. 



    Nesse contexto, fácil concluir que a pessoa jurídica é recepcionada com os mesmos direitos conferidos à pessoa física, de acordo com o preceito constitucional ou infraconstitucional, previstos, respectivamente, no art. 5°, LXXIV, da Constituição Brasileira e na Lei n° 1.060/50. Para tanto, necessário fazer prova convincente que se encontra em dificuldades financeiras que justificam o deferimento de gratuidade de justiça, o que não identifico no presente caso”. (p. 42 do documento eletrônico 26, grifei). 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.490-RG/MG, de relatoria do Ministro Menezes Direito, decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão – exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas –, por entender que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327, § 1º, do RISTF e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. Por oportuno, transcrevo trecho da manifestação do relator no referido julgamento:



     “Manifesto-me no sentido de não haver repercussão geral da questão constitucional objeto do presente recurso extraordinário, haja vista que a matéria referente aos requisitos exigidos para a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, qualquer que seja o entendimento assentando nas demais instâncias, não repercutirá política, econômica, social ou juridicamente na sociedade como um todo, limitando-se, no máximo, ao pequeno universo dessas pessoas que deduzem essa questão em Juízo. Não se trata, nem mesmo, de dizer se o benefício da assistência judiciária é aproveitável pelas pessoas jurídicas, mas se é necessária a comprovação da insuficiência de recursos para que estas façam jus ao referido benefício” (grifei)



    Ademais, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 1.060/1950), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. MATÉRIA-PRIMA COM CONDIÇOES IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. 



    III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    IV – Para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950, é necessária a comprovação do estado de pobreza ou da impossibilidade de arcar com as despesas os processo. 



    V - Não se verifica, no caso, a ocorrência de nenhum dos pressupostos para a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que ausentes ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.361.019 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/3/2022). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 



    2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. A verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental desprovido. (AI 713756 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 20/8/2010) 



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 782.219/RS, Rel. Min Luiz Fux, DJe 2/10/2015; ARE 713.146/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/10/2012; RE 605.874/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/3/2012 e RE 606.672/RS, Rel. Min. Eros Grau, DJe 16/4/2010.



    No que se refere à ofensa aos artigos 5°, caput e 220 da Constituição Federal e da violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o Tribunal de Segundo Grau decidiu o que se segue: 



    “No caso em comento, a Câmara considerou que a conduta perpetrada pelo Sindicato gerou abalos morais em face do ex-presidente do TRT-16, condenando-o ao pagamento de indenização, senda esta fixada dentro dos parâmetros da doutrina e da jurisprudência.



    O direito a apuração de eventuais irregularidades supostamente cometidas em órgão diretivo do Tribunal Regional do Trabalho deve se dar do âmbito da legalidade, não podendo desaguar em ofensas à honra do cidadão, mormente quando não restar comprovada nenhuma conduta ilegal, sob pena de responsabilização no âmbito civil, como de fato se deu na espécie, onde a Terceira Câmara condenou o ora autor ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à título de danos morais, valor este que não se mostra desarrazoado. 



    O ora autor, acusou o ora réu de, entre outras condutas: praticar corrupção, nepotismo, agredir fisicamente o presidente do sindicato, conduzir  ´maracutaias ´, transformar a Corte Trabalhista em  ´Casa da Mãe Joana ´.



    Assim, atribuindo falsamente condutas de cunho extremamente negativo ao ora réu, resta cristalino o dever de indenizar. E este dever de indenizar, decorrente da responsabilidade civil restou cabalmente comprovado ante o conjunto probatório contido nos autos. 



    [...]



    Sendo assim, restou caracterizado o dever de indenizar e não vislumbrei no acórdão vergastado nenhuma das hipóteses elencadas no art. 485 do Código de Processo Civil” (Documento eletrônico 17, pp. 58 a 61, grifei)



    É inegável que a Carta Constitucional de 1988 contemplou a liberdade de expressão e de pensamento, de opinião e de expressão como um dos direitos e deveres fundamentais dos indivíduos e da coletividade, nos termos do art. 220, caput, in verbis: 



    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.



    No entanto, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5°, X da Constituição Cidadã, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 



    Verifico que o acórdão recorrido concluiu que o Sindicato imputou - e publicou - falsas condutas ao recorrido, as quais causaram prejuízo aos seus direitos da personalidade. Assim, reexaminar a questão demandaria a reinterpretação da legislação constitucional aplicável à espécie, além do revolvimento de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF. 



    Ademais, o Plenário desta Corte Suprema, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido”.



    Com a mesma orientação, menciono jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISCUSSÃO ACERCA DE DANO À IMAGEM E À HONRA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 657/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da discussão acerca da ocorrência de dano à imagem ou à honra (ARE 739.382-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 657). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.400.705/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1/12/2022, grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1.390.923 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/10/2022, grifei).



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 



    2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.372.577 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 29/6/2022, grifei).



    No que diz respeito à contrariedade da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça Maranhense examinou o assunto da seguinte maneira: 



    “Conforme se infere destes autos, visa a presente demanda a rescisão do acórdão prolatado pela 3ª Câmara Cível do TJMA, que deu provimento ao recurso e julgou procedente o pleito formulado, opostos por Alcebíades Tavares Dantas, contra o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, para condenar o sindicato ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além da obrigação de publicar em jornal de grande circulação o resultado da demanda.



    É cediço que não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal para afastar mero inconformismo da parte quanto à interpretação dada ao caso concreto pelo Acórdão rescindendo.



    [...]



    Cumpre mencionar, por oportuno, que não é qualquer interpretação da lei que pode dar azo ao corte rescisório, mas apenas aquela que se revele absolutamente incompatível com a disposição normativa supostamente violada. 



    Nessa linha, são inúmeros os precedentes do STJ: 



    ´Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos ´ (REsp 9086/SP, 6ª T, Rel. Ministro Adhemar Maciel, DJ de 5/8/1996; REsp 168836/CE, 2ª T, Rel. Ministro Adhemar Maciel, DJ de 1 º /2/1999; AR 464/RJ, 2ª Seção, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 19/12/2003; AR 2779/DF, 3ª Seção, Rei. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 23/8/2004; e REsp 488512/MG, 4ª T, Rei. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 6/12/2004, grifei).



    No caso ora em apreço tenho que o Autor utiliza-se da presente recisória como sucedâneo recursal visto que não logrei visualizar qualquer violação a literal dispositivo de lei. 



    A fundamentação da presente rescisória e os dispositivos legais mencionados pelo Requerente como violados foram objeto dos recursos aviados pelo Sindicato, todos inexitosos.



    Tenho que a pretensão do autor esbarra na Súmula 363 do STF, segundo a qual:  ´Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais ´”. (Documento eletrônico 17, p. 56-58). 



    A Súmula 343 da Suprema Corte veda a utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso: 



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Constato que o recorrente, no caso ora examinado, apenas busca provocar a reapreciação da lide, utilizando a ação rescisória com a finalidade de rediscutir matéria amplamente debatida na decisão rescindenda, o que afronta a garantia constitucional da coisa julgada, erigida como cláusula pétrea na Constituição Federal. 



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal nesse sentido: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 



    3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetista do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária. 



    4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015”. (AR 1.870/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/12/2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA E À DISPOSIÇÃO DE LEI: INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AR 2915 AgR/SP, Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2022)



    A coisa julgada recebe diretamente da Constituição da República especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos juízes e dos tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas. O professor Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer sobre o fundamento da autoridade da coisa julgada, esclarece que o legislador, ao instituir a res judicata, objetivou atender: 



    [...] “uma exigência de ordem prática [...], de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário” (In Curso de Direito Processual Civil, 51. ed. São Paulo: Forense. 2010, págs. 539-540)



    Há, de fato, situações em que este Supremo Tribunal afastou a aplicação da Súmula 343, quando a decisão rescindenda tiver sido baseada em interpretação do Texto Constitucional. No entanto, este não é o caso dos autos, cuja controvérsia, como se constatou, não alcança estatura constitucional.



    Transcrevo, sobre o assunto, elucidativo trecho de decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.463.490/SP:



    “Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    [...]



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas.



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator